Tribunal: TJSP
Processo: 2124068-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Restrição de direitos – Decisão agravada que deferiu a expedição de ofício à Polícia Federal para suspender o passaporte do agravante – Impossibilidade - Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Restrição de direitos – Decisão agravada que deferiu a expedição de ofício à Polícia Federal para suspender o passaporte do agravante – Impossibilidade - Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir – Restrições que ferem a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos do Homem - Decisão reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2124068-90.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Santana de Parnaíba, em que é agravante ANDRE CRISTIANO DI
DONATO, é agravada PAULA TAVARES GONÇALVES.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37650
AGRV.No: 2124068-90.2020.8.26.0000
FORO: SANTANA DE PARNAÍBA
AGTE.: ANDRÉ CRISTIANO DI DONATO
AGDO.: PAULA TAVARES GONÇALVES
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Restrição de
direitos Decisão agravada que deferiu a expedição de ofício à
Polícia Federal para suspender o passaporte do agravante
Impossibilidade - Em que pese a nova sistemática trazida pelo
art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base
estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal,
que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir
Restrições que ferem a Constituição Federal e a Declaração
Universal dos Direitos do Homem - Decisão reformada
Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 192/193 dos autos de origem, que determinou a
expedição de ofício à Polícia Federal para suspender o passaporte do
agravante.
Aduz o agravante que não foram esgotadas todas as
possibilidades para localização de bens ou valores passíveis de penhora
para a satisfação do crédito; que a medida imposta fere seu direito de
locomoção e de trabalho, assegurados pela Constituição Federal; que todas
as suas viagens internacionais foram por razões profissionais; que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
medidas coercitivas não possuem ligação alguma com o objeto de discussão
da demanda; que a medida tomada é desproporcional e excessiva, uma vez
que não respeita o princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco
permite que a execução se dê por meios gravosos ao agravante,
colacionando jurisprudência nesse sentido.
Recurso tempestivo, preparado, processado com a
concessão de efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Com efeito, no tocante à suspensão deferida pelo Juizo
a quo, insta salientar que, em 09/09/2016, foi proferida decisão em sede
de Habeas Corpus (HC 2183713-85.2016.8.26.0000) prolatada pelo i. Des.
Marcos Ramos da 30a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal De
Justiça Do 0Estado De São Paulo que concedeu liminar para cassar a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, bem como a
apreensão de seu passaporte, até pagamento do débito exequendo.
Entendeu que, em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do
CPC/20151, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento
jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito
de ir e vir.
Ademais, o art. 8o, do CPC/2015, também preceitua
que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a
eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem
comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa
humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.
1 “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-
lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Trata-se daquilo que Norberto Bobbio2 chama de Direitos Fundamentais de
Primeira Geração, tal como o direito à vida e à dignidade da pessoa
humana, que são inerentes ao Estado Democrático de Direito. Em adição,
vale ressaltar que o direito de ir e vir está inserto na Declaração Universal
dos Direitos do Homem (artigo 13)3.
Outrossim, a Constituição Federal reconhece, no artigo
5o em seus parágrafos 1o e 2o, a aplicabilidade imediata de normas
definidoras de Direitos Fundamentais e, também, aqueles que versem sobre
Direitos Humanos4.
A execução deve se ater a afetar a esfera patrimonial
do devedor, não adentrando em sua liberdade (motivo pelo qual existe a
proibição da prisão por dívida, excetuada em caso de dívida por obrigação
alimentar).
No que se refere a direito patrimonial, é importante
ressaltar a necessária obediência às garantias do credor e do devedor. Se
por um lado o credor tem todo o direito de tomar as medidas necessárias
para o recebimento do crédito, como cadastro do devedor junto aos órgãos
de restrição, pesquisas e bloqueios de bens, por outro lado há que se
garantir dignidade ao devedor, que não pode ser privado de seus direitos
fundamentais por ter contraído dívidas
O atual processo executivo é definido como “de meio”:
visa o recebimento do crédito de forma rápida e efetiva ao credor e menos
2 Bobbio, Norberto, 1909- A era dos direitos / Norberto Bobbio; tradução Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. Nova ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 7a reimpressão.
3 Declaração Universal dos Direitos Humanos disponível em: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
§ 1o As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2o Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
onerosa do devedor, buscando no patrimônio deste a quantia suficiente ao
pagamento da dívida. O objetivo perseguido é o patrimônio, não a pessoa
do devedor.
Neste sentido segue o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
“Cumprimento de sentença
Monitória - Medidas
restritivas
Bloqueio de carteira nacional de
habilitação, de cartões de crédito e do passaporte do
executado. As circunstâncias de a execução se
processar em benefício do credor e de o artigo 139,
inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a
possibilidade de o juiz determinar medidas visando
compelir o devedor a satisfazer o débito, não podem
sobrepor-se às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso não provido. (AI 2050885-91.2017.8.26.0000;
Relator(a): Itamar Gaino; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento:
24/05/2017; Data
de
registro:
24/05/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Indeferimento de medidas constritivas
requeridas pelo exequente com base no poder do juiz
de aplicá-las a fim de assegurar o cumprimento da
ordem judicial
Alegado cabimento, com base no
disposto no art. 139, IV, do CPC, de apreensão de
passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de todos os
cartões de crédito e quebra de sigilo bancário dos
executados
Inadmissibilidade
Medidas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
atentam contra princípios constitucionais relativos à
dignidade da pessoa humana e contra, ainda, a
legalidade e razoabilidade do exercício do direito de
execução do crédito
Decisão mantida
Recurso
improvido.”
(AI
2065372-66.2017.8.26.0000;
Relator(a): Correia Lima; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento:
22/05/2017; Data
de
registro:
25/05/2017)
“Cumprimento de sentença Pretensão de bloqueio de
cartões de crédito dos agravados Inadmissibilidade -
Medidas coercitivas introduzidas pelo art. 139, IV, do
NCPC,
que
não
podem
ser
aplicadas
em
desconformidade com os valores constitucionais e
legais, mormente o princípio da dignidade humana
Caso, ademais, em que a medida pleiteada não
acarretaria a satisfação do crédito
Recurso não
provido. (AI 2249944-94.2016.8.26.0000; Relator(a):
Augusto
Rezende; Comarca:
Sorocaba; Órgão
julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento:
25/05/2017; Data
de
registro:
25/05/2017)
Dessa forma, imperiosa a reforma da r. decisão
impugnada, para indeferir a suspensão do passaporte do agravante.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7